Tribunal: TJDFT
Processo: 0712366-43.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0712366-43.2019.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCELE DE FATIMA BORGES NORONHA APELADO: TERRACAP D E C I S Ã O 1. A apelante Francele de Fátima Borges Noronha, por intermédio de seu patrono Dr. Mário Gilberto de Oliveira, OAB/DF 4.765, requer (ID 30573652) o adiamento do julgamento da presente apelação, incluída na pauta de julgamento da 20a Sessão Ordinária por Videoconferência, designada para a presente data (ID 29821038). Noticia-se que o patrono “foi informado sobre uma audiência a ser realizada na Presidência do STJ, nesta mesma data e hora do Julgamento do presente recurso” e requer “a retirada de pauta, ou, caso contrário que desconsidere o pedido de sustentação oral”. É o relato do necessário. 2. Dispõe o art. 362, II, do CPC/2015 que “a audiência poderá ser adiada: (...) se não puder comparecer, por motivo justificado, qualquer pessoa que dela deva necessariamente participar”. 3. Ante a impossibilidade de acompanhamento da sessão de julgamento e realização da sustentação oral requerida pelo patrono do apelante, com o intuito de evitar prejuízo à defesa, defiro o adiamento pleiteado para a próxima sessão por videoconferência da 2a Turma Cível, nos termos do art. 98, I, do Regimento Interno do TJDFT. Determino à Secretaria que adote as providências cabíveis. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de novembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora